Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-36.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800186-36.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: TEREZINHA ALVINA DA CRUZ ARVIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não comprovou a existência válida dos contratos de empréstimos questionados pela autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
4. Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC.
5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 23348296), interposto por BANCO BMG S.A., em face da decisão monocrática de Id. 22981759, cuja ementa restou, assim, vazada:

“Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Declaração de nulidade. Restituição de valores pagos. Danos morais configurados. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por Terezinha Alvina da Cruz Arvim, declarou a nulidade de contratos celebrados, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A sentença condenou, ainda, o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a parte autora possui interesse de agir, ainda que não tenha feito prévio requerimento administrativo;

(ii) se restou configurada a nulidade contratual, o direito à repetição do indébito em dobro e a responsabilidade do banco por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É desnecessária a comprovação de prévio requerimento administrativo em demanda consumerista, que visa anulação de contrato e repetição de indébito, não se aplicando ao caso o Tema 350 do STF nem o Tema 648 do STJ, que exigem requerimento prévio apenas em casos específicos.

Configura-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários em relação de consumo, conforme o artigo 14 do CDC, impondo ao Banco BMG o dever de indenizar, dada a falha na prestação de serviço, evidenciada pela ausência de transferência de numerário à conta da autora.

Constatado o desconto indevido em benefício previdenciário, evidencia-se o enriquecimento sem causa e a prática abusiva, cabendo restituição em dobro conforme os arts. 876, 884 e 885 do CC.

O dano moral é devido quando comprovado o prejuízo a verba de natureza alimentar, trazendo consequências superiores a meros aborrecimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

É desnecessário o prévio requerimento administrativo em demanda consumerista que objetiva anulação de contrato e repetição de indébito.

Em contratos de adesão onde comprovada a inexistência de contrato válido, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O dano moral é configurado quando a falha na prestação do serviço bancário impacta verba de natureza alimentar do consumidor.

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 876, 884, 885; CDC, arts. 6º, VIII, 14." "Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240 (Tema 350); STJ, REsp 1.349.453 (Tema 648)."

Irresignado, o BANCO BMG S.A interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese, que apresentou, em juízo, contrato devidamente assinado, assim como juntou as faturas e planilhas evolutivas, afirmando que foi realizado através do cartão de crédito consignado. Defendeu que a parte recorrida fez o pagamento do valor mínimo das faturas do cartão, mediante desconto em seus proventos.

O banco agravante também aduziu acerca da inexistência de dano material ante a inocorrência de ato ilícito praticado e a ausência dos requisitos para a aplicação do artigo 42 do CDC para a determinação da devolução em dobro.

Alegou a necessidade de compensação de crédito, devidamente atualizada, face aos valores dos saques decorrentes do contrato, os quais foram depositados diretamente na conta bancária da parte autora.

Contestou a existência de requisitos para o arbitramento da indenização por dano moral e o valor arbitrado àquele título, afirmando que este é excessivo e desproporcional.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões de Id. 23551359.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Com efeito, verifico que a decisão recorrida se encontra em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante. Em especial, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato de empréstimo.

Conforme consignado expressamente na sentença, fora questionado pela parte autora tão somente os contratos de nº 392381166; nº 395284350; e nº 417914963, todavia, o banco, a seu turno, apenas trouxe aos autos prova da Cédula de Crédito Bancário, datada de 29/11/2012, referente ao Contrato nº 226865068 (vide ID 92585344 dos autos de primeiro grau e ID 23348298) e o correspondente comprovante de pagamento ( vide ID 89893978 dos autos de origem e ID 23348302) que não dizem respeito ao objeto da demanda, razão pela qual afirmou-se no decisum recorrido, a ausência de provas a comprovar a legitimidade das cobranças dos empréstimos consignados objeto de questionamento em juízo, senão vejamos:

“(...)

Analisando os autos, verifica-se que o réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não apresentando provas suficientes a comprovar a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria daquela, levando-se em consideração a ausência de transferência de numerário para conta da requerente; sendo assim, impõe-se suportar as consequências de um julgamento desfavorável. Assim, fica evidente a responsabilidade do banco pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e essa, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos

do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Constata-se, portanto, a prática abusiva por parte do banco apelado.”

Destarte, em face da falha na prestação de serviços, impõe-se reconhecer que ocorreu o pagamento indevido, gerando, desse modo, o direito à repetição de indébito; pelo que também consignei, na decisão agravada, o seguinte:

“(...)

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’ (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).”

No que concerne ao dano moral, as circunstâncias fáticas do caso, em que houve reiterados descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo o sustento da autora, configuram o abalo à sua dignidade, sendo evidente o direito à indenização. O valor fixado de R$ 3.000,00, conforme determinado na decisão monocrática, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme fundamentação delineada na decisão agravada,
in verbis
:

“Diante da não comprovação da regularidade contratual, tornando-se inexistente a dívida, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos sofridos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato inválido trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba. Assinalo que o valor da indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

A propósito, confiram os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VÍCIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVELIA. DESCABIMENTO. VALIDADE DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FILIAL. DESNECESSIDADE DE ENVIO DA CITAÇÃO POSTAL PARA A SEDE DO BANCO. MÉRITO. AUTOR DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere, equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido. Dessa forma, enfrentadas tais premissas, levando em conta as circunstâncias do caso, sopesando isso à condição social e psicológica da vítima, além de considerar a sua idade, vislumbro a configuração de transtornos a justificar a pretensão da indenização no valor de R$- 5.000,00 (cinco mil reais), não se afigurando abusivamente excessiva tal quantia. (2020.01547290-26, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.” (Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.” (Processo 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20).”

Assim, mantém-se integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora com a condenação à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/02/2025